Tribunal: TJDFT
Processo: 0743124-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE DIALETICIDADE, CONEXÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. ASSINATURA DO LOCATÁRIO NO LAUDO DE VISTORIA FINAL. NÃO COMPARECIMENTO AO ATO. AVARIAS CABALMENTE DEMONSTRADAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança objetivando a condenação dos réus ao ressarcimento de danos materiais ocasionados por avarias em imóvel locado.

2. O recurso devolveu ao Tribunal os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida, não havendo que se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

3. Inexistindo a conexão entre os feitos mencionados, porque distintos o pedido e a causa de pedir (art. 103 do CPC), afasta-se a regra de reunião das ações (art. 105 do CPC).

4. O interesse de agir deve ser examinado de acordo com a teoria da asserção, conforme as afirmações realizadas pelo autor na petição inicial, sem qualquer análise sobre a verdade dos fatos ou a probabilidade do direito. Precedentes.

5. Nos termos do artigo 23, III, da Lei n° 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos pertinentes, é obrigação do locatário “restituir o imóvel, finda a locação, no mesmo estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal”.

6. A respeito da ausência de assinatura do locatário no laudo de vistoria final, os réus foram previamente intimados acerca da realização do ato, tendo optado por não a acompanhar. Considerando que a dissonância entre o estado do imóvel no momento da devolução das chaves e a vistoria inicial guarda relação com os reparos indicados nos orçamentos colacionados aos autos, é cabível conferir higidez à narrativa empregada na inicial.

7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.